Tribunal: STF
Processo: RE 234499
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO PROIBIDA. A razão de ser
da parte final do inciso IV do artigo 7º da Carta Federal -
"...vedada a vinculação para qualquer fim;" - é evitar que
interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a
ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado.